Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-29.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ACOLHIDA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS QUE SE DESEJA COMPENSAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
1. A autora visa que o réu autorize o lançamento de crédito a que alega ter direito, conforme determinação judicial, para que após, caso entenda necessário, proceda a homologação dos valores apontados pela requerente, observando impositivamente o art. 492 do CPC e seu parágrafo único, in verbis: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. Sem que haja a rediscussão do mérito da questão, que foi analisada por decisão transitada em julgado.
2. Com efeito, não é suficiente a simples alegação da existência do crédito, devendo haver perícia contábil capaz de demonstrar a existência dos créditos que se deseja compensar, possível prescrição ou decadência. Assim, a r. sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à instrução probatória, determinando que o Juízo a quo analise o mérito da questão nos limites da lide.
3. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, CONFORME ALÍNEA “B” DO PEDIDO DA APC DE ID No 9626747, PARA ACOLHER A PRELIMINAR, DETERMINANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA E O RETORNO DOS AUTOS À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DA PARTE RÉ (DISTRITO FEDERAL) PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.